Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL NÃO SUJEITO AO PREPARO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RÉU FORAGIDO. PRISÃO EM OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. RETOMADA DA INSTRUÇÃO APÓS INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ADIAMENTO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois a impetração do habeas corpus prescinde do recolhimento do preparo.

2. O alegado excesso de prazo na prisão preventiva foi apreciado no Habeas Corpus n. 0719965-82.2022.8.07.0000, época em que o paciente ainda estava em processo de recambiamento da Bahia para esta capital.
3. Conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, “o recambiamento de presos no Brasil não se trata de procedimento célere, devido ao grande número de presos aguardando transferência, em contraposição à escassez de recursos para tal empreitada” (in Infojuris - CNJ, PAD 0006814-57.2020.2.00.0000, julgado em 15/6/2021).
4. Desse modo, não se pode atribuir à autoridade coatora o retardamento da instrução criminal, haja vista que vários são os agentes estatais envolvidos no processo de recambiamento de preso, ficando o juiz natural na dependência do juízo da execução do local da prisão e da disponibilidade orçamentária da Polícia Civil estadual para efetivar a transferência do preso entre o local da prisão, a capital do Estado e, enfim, a esta capital.
5. Após o ingresso do paciente no sistema penitenciário do DF, houve a imediata retomada da instrução criminal; contudo, com novos embaraços, devido às tentativas frustradas de localização das testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa, levando a sucessivos adiamentos da audiência, o que, novamente, não pode ser imputado ao juízo. 4.1. Nessa perspectiva, é de se ver que as peculiaridades da causa e sua complexidade influem diretamente na tramitação da ação penal.
6. Os requisitos da prisão preventiva já foram examinados por este colegiado na mesma assentada, inexistindo alteração na situação fática do paciente que enseje nova apreciação do tema por este colegiado.
7. Ordem denegada.